Tribunal: TJES
Processo: 5019198-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019198-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAILTON SILVA RIBEIRO

COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator que decretou a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente é desnecessária diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente revela-se necessária diante da gravidade concreta do delito imputado, consistente em atos de estupro de vulnerável, envolvendo menores de 10 e 12 anos, com agravante do ambiente doméstico e relação de confiança com as vítimas.

4. A manutenção da prisão é essencial para a garantia da ordem pública, considerando a repercussão social dos fatos, bem como os indícios de tentativa de intimidação das vítimas pelo acusado, o que compromete a tranquilidade e a proteção das mesmas.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, especialmente diante do comportamento do paciente.

6. A primariedade técnica, residência fixa e emprego lícito do acusado não afastam, por si só, os fundamentos que justificam a segregação cautelar, pois as condições subjetivas favoráveis não prevalecem quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos legais, demonstrando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme exige o art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, incluindo a gravidade concreta do delito e o risco de influência na instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.03.2022;
STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe: 28.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE: 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 0026902-30.2019.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, J. 27.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019198-02.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VAILTON SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VAILTON SILVA RIBEIRO
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que, nos autos do processo nº 5008196-69.2024.8.08.0021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente.

Sustentam as impetrantes, em síntese, que
(i)
os fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva não merecem prosperar, “
haja vista a fragilidade da prova utilizada como base para representação da prisão
”;
(ii)
não estão presentes os requisitos para decretação da segregação cautelar; e
(iii)
a liberdade do paciente não atenta contra a ordem pública.

Por tais motivos, pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar do paciente. Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11346669.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11412148, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após reexamine dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
denegada
.

De início, vale registrar que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ainda, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

E, conforme entendimento do STJ,
”em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.”
(STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Ressalta-se, neste ponto, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Após receber a representação proposta, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“(...) Como cediço, a prisão preventiva é cabível quando existentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti), associados às condicionantes que perfazem o chamado periculum libertatis.

No tocante ao periculum libertatis, considero que resta caracterizado no caso vertente, tendo em vista que consta nos autos o relato de que o investigado está intimidando e perseguindo as vítimas, o que acarreta risco à integridade física e psicológica delas.

No que tange ao fumus comissi delicti, verifico que no caso concreto existem elementos suficientes para asseverar a materialidade e indícios da autoria delitiva, conforme se depreende do boletim unificado e termos de depoimentos.

Segundo consta nos autos, o investigado, no dia 17 de julho de 2024, compareceu espontaneamente à Delegacia Regional, para admitir a prática de abuso sexual em desfavor das menores Walentina e Nicole, sobrinhas de sua esposa, ambas com 10 e 12 anos de idade, respectivamente (BU nº 55151065; fls. 02/04, ID nº 49309069).

Extrai-se dos autos que o investigado, enquanto estava sentado no sofá, passou a mão nas partes íntimas da vítima Nicole. Além disso, há aproximadamente dois anos, durante um banho de piscina, o investigado abusou sexualmente de Walentina, tocando suas partes íntimas, que na época contava com apenas 08 (oito) anos de idade (fls. 05/06, ID nº 49309069).

Ademais, infere-se dos autos, a partir do depoimento de Rosângela, mãe da vítima Walentina, que Nicole relatou ter sido abusada sexualmente pelo investigado. Logo após esse relato, Walentina confirmou à mãe que, aproximadamente dois anos antes, também havia sido abusada sexualmente pelo investigado. A partir dessas revelações, Rosângela compreendeu o motivo pelo qual sua filha havia se retraído e até pensado em suicídio. Além disso, Rosângela informou que o investigado frequentemente levava crianças da rua para tomarem banho de piscina em sua casa (fls. 02/03, ID nº 49309068).

Vê-se dos autos que foi protocolado no Disque-denúncia, sob o nº 718181, o relato de que o investigado convida crianças entre 08 (oito) e 10 (dez) anos de idade para tomarem banho de piscina em sua residência, quando realiza a prática de atos libidinosos com elas (fl. 02, ID nº 49309073).

Consta ainda na representação policial que, no dia 16 de agosto do ano corrente, a Sra. Rosângela dos Santos Gonçalves compareceu à Delegacia para informar que a vítima Walentina avistou o investigado parado em frente ao portão de sua casa, comportamento que ele já havia adotado em outra ocasião (fl. 03, ID nº 49309074 e fl. 02, ID nº 49309071), o que sugere uma possível tentativa de intimidação por parte do investigado em relação às vítimas.

Assim, analisando o presente caso concreto, estou convicta que a prisão preventiva é medida necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado em liberdade representa risco para a sociedade, tendo em vista a gravidade dos delitos supostamente praticados por ele, bem como porque em liberdade do mesmo poderá influenciar de forma negativa na instrução processual, notadamente porque representa risco à integridade física e psíquica das vítimas, exigindo assim uma intervenção do Estado.

Nesse sentido, vejamos o entendimento doutrinário:

(...)

Ainda, a infração penal supostamente praticada pelo representado possui pena máxima em abstrato superior à 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a decretação da prisão preventiva, conforme preconiza o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Cumpre lembrar, ademais, que o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal. No entanto, não pode ser usado como escudo intransponível para evitar a adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social.

Portanto, feito juízo de valor entre interesses postos em conflito, sobreleva muito acima a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, visando resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução processual e resguardar a paz social, acolho a representação da Autoridade Policial, bem como a manifestação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do acusado Vailton Silva Ribeiro. (...)”
(Grifei)

Na decisão proferida para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, foi salientada, de forma escorreita, (i) a gravidade dos fatos e necessidade de preservação da ordem pública, (ii) a preservação da conveniência da instrução criminal, bem como (iii) o
periculum libertatis
, senão vejamos:

“(...) De início, destaco que a decretação da prisão preventiva do acusado foi devidamente fundamentada na decisão proferida nos autos, com base no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido evidenciado o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

1. Gravidade dos Fatos e Necessidade de Preservação da Ordem Pública

A prática criminosa imputada ao acusado envolve abuso sexual de menores, atos que, pela sua própria natureza, possuem elevada gravidade e repercussão social. Conforme consta nos autos, o investigado, em situações distintas, teria cometido atos libidinosos contra as vítimas Walentina e Nicole, de 10 e 12 anos, respectivamente, inclusive admitindo espontaneamente tais condutas em sede policial. Ressalte-se que a gravidade dos fatos não decorre apenas da previsão abstrata da pena, mas da circunstância concreta em que os crimes teriam ocorrido, envolvendo vítimas em situação de especial vulnerabilidade, sendo ambas menores de idade e parentes do acusado, o que agrava ainda mais o cenário.

Ademais, há relatos de que o acusado mantém comportamentos que sugerem tentativa de intimidação, como ter sido visto próximo à residência das vítimas. Ainda que a defesa argumente que tais atos ocorreram em razão de atividades laborais do investigado, a proximidade frequente é incompatível com a necessidade de proteção das vítimas e reforça o risco de influência na instrução processual.

2. A Preservação da Conveniência da Instrução Criminal

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, as vítimas ainda não foram ouvidas em depoimento especial. Sua proximidade com o acusado, bem como a relação de confiança outrora existente, pode resultar em constrangimento ou até interferência em suas declarações. A manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, mostra-se essencial para evitar qualquer tipo de influência negativa que comprometa a busca pela verdade real.

3. Inexistência de Medidas Cautelares Menos Gravosas

Embora a defesa tenha sugerido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo e proibição de aproximação das vítimas, entendo que tais medidas não são suficientes para resguardar os bens jurídicos envolvidos neste caso. O relato de que o acusado frequentava a vizinhança da residência das vítimas demonstra que a simples imposição de restrições não seria eficaz para evitar o risco de intimidação.

4. Argumentos da Defesa de Primariedade, Residência Fixa e Emprego Lícito

Os argumentos de que o acusado é primário, possui residência fixa e emprego lícito, embora relevantes, não são capazes de afastar os fundamentos da prisão preventiva. A primariedade técnica e a ausência de antecedentes não anulam o risco que sua liberdade pode representar à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à integridade das vítimas.

Quanto à alegação de que a confissão em sede policial foi obtida mediante pressão, trata-se de matéria que deverá ser analisada no mérito da ação penal, com ampla instrução probatória, não sendo possível considerá-la neste momento como argumento para revogação da prisão.

5. Periculum Libertatis

Conforme consta nos autos, os fatos atribuídos ao investigado evidenciam um risco concreto e atual à ordem pública e à instrução criminal. A sua liberdade representaria grave ameaça à tranquilidade social e à proteção das vítimas, motivo pelo qual a segregação cautelar mostra-se indispensável.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Vailton Silva Ribeiro, mantendo a segregação cautelar, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem nesta via estreita quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 15 (quinze) anos de reclusão para o delito de estupro de vulnerável.

Ainda, conforme acima demonstrado, o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Neste viés, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
.
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM DENEGADA. 1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.
3. Na presente hipótese, a gravidade concreta da conduta está evidenciada, uma vez que os acusados destemidos, praticaram o crime no âmbito de seu lar, vez que a denunciada Elina é prima da vítima, o que chama atenção a frieza dos acusados. Além disso, é necessário resguardar a integridade física ou psíquica da vítima, portadora de doença mental, com quem Elina mantinha estreito laço afetivo. 4. Condições subjetivas favoráveis a paciente, como ser tecnicamente primária e possuir residência fixa, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere. 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 0026902-30.2019.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, J. 27.11.2019) (Grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de
estupro de vulnerável
, em ambiente doméstico, em desfavor das sobrinhas da companheira do paciente, que contam com 10 e 12 anos de idade, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente em razão dos indícios de que o acusado está tentando manter contato com as vítimas insistentemente.

Assim, depreende-se que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

Por fim, no que concerne às particularidades individuais do paciente, cumpre ressaltar que “
As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
” (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024)

Dessarte, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Desta forma, entende-se temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para denegar a ordem.